Tribunal: STF
Processo: Rcl 53972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rosilene Duarte Barros propôs reclamação, com pedido de medida liminar, em face de decisão proferida nos autos de n. 0713301-09.2021.8.07.0020, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 6.298, 6.300 e 6.305. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...] o Juízo Reclamado impossibilitou o direito de recorrer da Reclamante, porquanto afirmou que a decisão de arquivamento [do inquérito policial] é irrecorrível, entendimento compartilhado pelo Relator da Reclamação Criminal, que denegou seguimento ao recurso. Contudo, o art. 28, caput, da Lei n.º 13.964/2019 está com a eficácia suspensa por decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos das ações diretas de inconstitucionalidade n.º 6.298, n.º 6.300 e n.º 6.305. Entretanto, a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.298, de relatoria do Min. Luiz Fux, não suspendeu a eficácia dos parágrafos do art. 28 do CPP, com redação nova dada pela Lei n.º 13.964/2019, apenas o caput, razão pela qual a decisão é recorrível. 



    2. Tal o contexto, reputo inviável, ao menos em uma análise sumária de cognição, o deferimento do referido pleito cautelar.



    Com efeito, em caso fronteiriço, o ministro Ricardo Lewandowski, relator da Reclamação n. 42.093, já decidiu pela suspensão do § 1º do art. 28 do Código Penal (com a redação dada pela Lei 13.964/2019), com base nos seguintes fundamentos:



    [...] descabe argumentar que o pedido de revisão do arquivamento formulado pelos reclamantes apoiou-se no § 1º do art. 28 do Código de Processo Penal, cuja eficácia não teria sido atingida pela decisão desta Suprema Corte nas referidas ações diretas. Cumpre anotar, a propósito, que tal dispositivo também foi incluído pela mesma Lei 13.964/2019 e prevê possibilidade de a vítima, ou seu representante legal, não concordando com o arquivamento do inquérito policial a que se refere o caput do art. 28 em questão, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. 



    Relembro, então, que uns dos fundamentos utilizados para suspender aquela norma foi justamente a preocupação de que “os Ministérios Públicos tenham tempo hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência estabelecida”. Isso porque “questões operacionais simples deixaram de ser resolvidas pelo legislador, como, por exemplo, a cláusula aberta trazida no caput do artigo 28, ao determinar que o arquivamento do inquérito policial será homologado pela ‘instância de revisão ministerial’. A nova legislação sequer definiu qual o órgão competente para funcionar como instância de revisão”. 



    Com efeito, suspensa a eficácia da norma que estabelecia o encaminhamento, de ofício, dos autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei (art. 28, caput, do CPP), é ilógico pensar que o § 1º desse mesmo artigo ainda esteja vigente, permitindo que a vítima, ou seu representante legal, possa tomar aquela mesma providência. (grifei)



    3. Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.



    4. Solicitem-se informações ao Juízo reclamado, especialmente no que se refere ao alegado descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 6.298, 6.300 e 6.305. 



    5. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator